Tribunal: TJMT
Processo: 1006199-03.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006199-03.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), ISABELA GOMES AGNELLI registrado(a) civilmente como ISABELA DE BRITO GOMES - CPF: 011.563.697-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANOS ELÉTRICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINIAR DE CERAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVA TÉCNICA PARTICULAR VÁLIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que, em ação regressiva, julgou procedente o pedido de ressarcimento dos danos elétricos causados à unidade consumidora de segurado, condenando a concessionária também ao pagamento de correção monetária, juros moratórios, custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial caracteriza cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a concessionária de energia elétrica é civilmente responsável pelos danos suportados pelo segurado da autora, decorrentes de oscilação de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa se justifica pela suficiência da prova documental constante dos autos, especialmente o laudo técnico apresentado, sendo desnecessária a prova pericial diante da formação adequada do convencimento do juízo com base nas provas existentes.

4.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa.

5.

A relação de consumo entre segurado e concessionária atrai a aplicação do CDC, inclusive na ação regressiva proposta pela seguradora por sub-rogação.

6.

A seguradora apresentou documentos que demonstram a existência do seguro, a regulação do sinistro e o efetivo pagamento da indenização, além de laudo técnico que atribui os danos a oscilação de energia, o qual constitui prova idônea e não foi desconstituído por prova técnica da parte contrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o convencimento do juízo.

2.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilação na rede elétrica, nos termos do art. 37, §6o, da CF e do art. 14 do CDC.

3.

A seguradora que indeniza seu segurado por danos elétricos tem direito regressivo contra a concessionária, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação por sub-rogação.

4.

Laudo técnico particular constitui prova válida quando elaborado por empresa especializada e não infirmado por contraprova técnica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6o; CDC, arts. 14 e 22; CC, art. 786; CPC, art. 373, II, e art. 85, §11o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15.03.2022; TJMT, Apelação Cível no 1005030-29.2019.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino, j. 30.03.2022; TJMT, RAC no 1003511-87.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.05.2018; TJMT, ApCiv no 1005496-57.2018.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 22.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação regressiva ajuizada por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, julgou procedente o pedido para ressarcir à autora o valor de R$. 4.180,00, corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Ainda, condenou nas custas e honorários advocatícios, fixado em 10% do valor da condenação (id. 260528672).

Inconformada, a apelante sustenta,
preliminarmente, cerceamento de defesa
, sob o argumento de que o Juízo
a quo
indeferiu a produção de prova pericial, imprescindível para demonstrar a inexistência de nexo causal entre o suposto evento elétrico e os danos suportados. No mérito, alega que:
(a) as apólices não foram encartadas; (b) inexistência de comprovação da oscilação de energia; (c) invalidade do laudo técnico apresentado pela apelada, sob o argumento de que não foi elaborado por profissional devidamente registrado no CREA; (d) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (e) ausência de nexo causal por existir transformador particular; e, (f) existência de caso fortuito. Requer o provimento do recurso para anular a sentença ou, alternativamente, sua reforma para julgar improcedente o pedido (id. 260528673).

Em contrarrazões, a apelada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS pugna pelo desprovimento do recurso (id. 260528679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia dos autos diz respeito à responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos suportados pelo segurado da apelada, decorrentes de oscilação na rede elétrica, o que ensejou a sub-rogação da seguradora no direito de ressarcimento.

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, convém destacar que não há que se falar em nulidade da sentença, ante o julgamento antecipado da lide, pois não caracteriza decisão surpresa e cerceamento de defesa quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta
sub judice
.

A prova pericial requerida torna-se despicienda quando os documentos apresentados com a inicial (laudo técnico), elaborados por empresas especializadas, são suficientes para comprovar, ainda que minimamente, o direito perseguido pela autora/apelada, sobretudo porque nos mencionados documentos constam que os danos reclamados foram decorrentes de descarga elétrica, o que poderia ter sido refutado pela ré/apelante por meio de prova documental.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AJUIZADAPOR SEGURADORA EM FACE DE PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA –DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM EQUIPAMENTO DE SEGURADO – COMPROVAÇÃODO LIAME ENTRE O EVENTO E O DANO – PROVA UNILETERAL VÁLIDA –CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO - RESTITUIÇÃODEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A jurisprudência tem entendido que o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária Apelante, é válido para fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação
de
energia
elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos. 2 - No caso dos autos, está incontroverso o nexo causal entre o dano material sofrido pela segurada e a má prestação de serviço de
energia
elétrica (queda/oscilação de
energia
), sobretudo porque o laudo
particular
identifica o liame da
oscilação
de voltagem e os danos no componente eletrônico. Logo, a procedência se impõe.

(TJ-MT 10050302920198110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINODA SILVA, Data de Julgamento: 30/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

Dessa forma, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária, determinando o ressarcimento dos valores pagos pela seguradora a título de indenização. Para tanto, fundamentou-se no conjunto probatório, que demonstrou a ocorrência de oscilação de energia elétrica na unidade consumidora 6/1227411-4, resultando em dano ao equipamento segurado.

Nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros na prestação do serviço, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a existência do dano e do nexo de causalidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, sendo de consumo a relação entre segurado e concessionária de energia, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à ação regressiva movida pela seguradora (STJ - AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/03/2022). Assim, a concessionária responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, bastando a comprovação do evento danoso e do nexo de causalidade.

A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano pelo montante efetivamente pago, até o limite previsto no contrato de seguro. O artigo 786 do Código Civil reforça essa prerrogativa, permitindo que a seguradora sub-rogada exerça seu direito de regresso contra o real causador do prejuízo.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota esse entendimento, reconhecendo a responsabilidade objetiva das concessionárias e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos casos em que a seguradora, por sub-rogação, busca o ressarcimento do valor despendido:

"A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação."
(TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1003511-87.2017.8.11.0041 – Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – j. 23/05/2018, DJE 28/05/2018).

A seguradora autora apresentou a apólice n. 003301 (id. 260528270), o relatório de regulação (id. 260528271), o orçamento (id. 260528272), o laudo técnico (id. 260528273) e comprovante de pagamento da indenização (id. 260528275), demonstrando que os danos foram decorrentes de oscilações na rede elétrica.

A concessionária ré não apresentou qualquer prova técnica que afastasse sua responsabilidade ou comprovasse a inexistência de falha na prestação do serviço.

A recorrente sustenta a ausência de comprovação do nexo causal, argumentando que não houve interrupção registrada na unidade consumidora e que o laudo técnico apresentado seria genérico e inconclusivo. Alega, ainda, a ausência de comunicação prévia do dano, o que teria impedido a realização de vistoria técnica, nos termos do artigo 611 da Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021.

Todavia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabia à concessionária demonstrar que a oscilação de energia não ocorreu ou que não foi a causa dos danos, ônus do qual não se desincumbiu. O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços essenciais (art. 14), além de impor às concessionárias o dever de garantir um serviço adequado, seguro e contínuo (art. 22).

Ademais, esta Corte possui precedentes no sentido de que laudos técnicos particulares podem ser considerados como meio de prova, sobretudo quando corroborados por outros elementos constantes nos autos. A esse propósito, cito as decisões monocráticas proferidas pelas nossas Câmaras de Direito Privado, nas
Apelações Cíveis n. 1020617-40.2021.8.11.0003 e

n.
1005499-02.2024.8.11.0041.

No presente caso, o laudo técnico apresentado pela autora é coerente com as demais provas coligidas, evidenciando que a oscilação na rede elétrica foi a causa dos danos suportados pelo segurado. A concessionária, por sua vez, não trouxe prova capaz de afastar tais conclusões.

A perícia requerida pela ré seria inócua neste momento, pois não seria possível verificar as condições da rede elétrica à época do evento danoso.

Ademais, é certo que com bastante frequência ocorrem fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária manter aparato tecnológico capaz de evitar que os consumidores sofram as consequências dos eventos climáticos.

No que concerne a alegação de que a empresa segurada possui
transformador particular
, tem-se que este argumento não foi discutido em 1o grau, de modo que configura inovação recursal,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRELIMINAR DE OFICIO – INOVAÇÃORECURSAL – TESE RECURSAL NÃO VENTILADA NA INICIAL. PRETENSÃO DEALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR – RECONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO NÃO CONHECIDO. Configura inovação recursal quando a matéria ventilada no recurso de apelação não foi suscitada oportunamente pelo autor na petição inicial, sobre a qual, portanto, não se instaurou controvérsia entre as partes e tampouco enfrentamento pelo juízo de primeiro grau. Verifica-se que os argumentos trazidos nas razões recursais não guardam relação com a causa de pedir delineada na peça de ingresso, o que configura inovação recursal.
(TJ-MT10054965720188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento:22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022)

Desse modo, uma vez comprovada a ocorrência do sinistro, bem como o pagamento de indenização pela seguradora ao segurado, cabe à apelante o dever de ressarcir a apelada os valores por esta despendidos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro a condenação em honorários advocatícios imposta ao apelante em mais 2% (dois por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao
Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025